Tribunal: TJSP
Processo: 9002863-53.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002863-53.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAIMUNDO
MONTEIRO DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002863-53.2019.8.26.0050 -Voto no 13516
2
VOTO No 13.516
Agravo em Execução no 9002863-53.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Juízo de Origem: 5a Vara das Execuções Criminais 470.150
Agravante: RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
RAIMUNDO MONTEIRO DO NASCIMENTO interpõe
o presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão de fls.
36/36v, que indeferiu seu pedido de comutação de penas com base no
Decreto Presidencial no 8.615/15, porquanto ausentes os requisitos objetivo
e subjetivo.
Pleiteia o agravante a reforma do r. decisum,
afirmando reunir mérito necessário à concessão da benesse pleiteada, eis
que é defeso ao Magistrado exigir requisitos não impostos pelo Decreto.
Aduz, ainda, que já cumpriu o lapso temporal necessário não podendo ser
utilizado no cálculo condenação superveniente GR 4 (fls. 45/48).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
51/58), a r. decisão foi mantida (fls. 68) e, com a remessa dos autos a esta
Instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
não provimento do agravo (fls. 73/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002863-53.2019.8.26.0050 -Voto no 13516
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o sentenciado, à
época da edição do Decreto no 8.615/15, estava condenado à pena de 40
(quarenta) anos e 04 (quatro) meses por crimes hediondos e 09 (nove) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias por crimes comuns.
Como é cediço, o beneficio será concedido ao
reeducando que cumprir o lapso de 2/3 (dois terços) referente aos crimes
hediondos, bem como o lapso de 1/3 (um terço) referente ao crime comum.
Os decretos estabelecem que, em havendo
concurso de crimes comuns e hediondos, o benefício só será concedido
após o sentenciado “cumprir dois terços da pena correspondente ao crime
impeditivo dos benefícios” (artigo 8o, parágrafo único, do Decreto no
8.615/15).
In casu, o agravante somente cumprirá o lapso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002863-53.2019.8.26.0050 -Voto no 13516
4
2/3 (dois terços) da pena correspondente aos crimes impeditivos em
10/04/2024 e o lapso de 1/3 (um terço) das penas impostas aos crimes
comuns em 15/07/2027, ou seja, posteriormente à data limite prevista no
referido decreto (fls. 31/32).
No mais, embora a GR 04 tenha sido autuada no
ano de 2019, referida condenação transitou em julgado em 2011, sendo que
as penas já se encontravam unificadas no momento da edição do decreto.
Deste modo, a r. decisão agravada está correta e
não merece ser modificada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator